Tribunal: TCU
Processo: 021.719/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Jeovane Vieira Ramos e, excepcionalmente, ordenar o registro, com base no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.